Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. APELAÇÃO PROVIDA.
I - Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos com a pretensão de condenação do réu ao pagamento de valor correspondente a 40% do salário mínimo vigente.
2. Fato relevante - a autora adquiriu a maioridade civil no curso do processo.
3. Decisão anterior - a sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar alimentos no valor de 25% do salário mínimo nacionalmente vigente até a data em que a autora completou 18 anos.
II - Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a exoneração da obrigação alimentar após a maioridade da apelante-autora.
III - Razões de decidir
5. A maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção dos alimentos, que passam a ter fundamento nas relações de parentesco.
6. A autora é portadora de necessidades especiais, o que demonstra limitação para ingressar no mercado de trabalho e prover o seu próprio sustento, por isso faz jus a alimentos mesmo após a maioridade civil, com fundamento no princípio da solidariedade familiar.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 457, § 1o.